Tribunal: TJSP
Processo: 1010900-12.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de natureza declaratória c.c. pretensão condenatória – Demanda fundada em negativa de qualquer relação jurídica com o banco-réu - Abertura de contas corrente e poupança em nome da autora, com a contratação de empréstimo a sua revelia - Negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes - Sentença de parcial procedência em relação correquerido – Recurso apenas por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de natureza declaratória c.c. pretensão condenatória – Demanda fundada em negativa de qualquer relação jurídica com o banco-réu - Abertura de contas corrente e poupança em nome da autora, com a contratação de empréstimo a sua revelia - Negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes - Sentença de parcial procedência em relação correquerido – Recurso apenas por parte do banco-réu - Responsabilidade objetiva configurada - Fraude perpetrada por terceiro – Fortuito interno – Entendimento da Súmula 379 do STJ – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano moral configurado – Indenização fixada que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor mantido - Sentença confirmada – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.